Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. GRAU MODERADO. COBERTURA PROPORCIONAL. TABELA ANEXA AO SEGURO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo prescricional de um ano para o ajuizamento de ação de indenização contra o segurador inicia-se com a ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ).

2. As condições gerais do seguro firmado entre as partes estabelecem a indenização para os casos de invalidez permanente, conforme o enquadramento da perda anatômica ou funcional prevista em tabela anexa. Na hipótese de invalidez parcial permanente, a indenização securitária será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

3. No caso, tendo a vítima sofrido debilidade em membro superior em grau moderado, o percentual a ser aplicado é de 70% do valor máximo da cobertura R$ 57.487,00, resultando no montante de R$ 40.240,90. Contudo, ainda há a redução proporcional para o tipo de perda que, tratando-se de lesão moderada, é de 50%. Dessa forma, o cálculo demonstra que o valor devido é de R$ 20.120,45.

4. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).

5. Apelação conhecida e não provida.